Tribunal: STJ
Processo: 2063078-60.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003168 - SP (2025/0274562-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J G C
ADVOGADO
: ARI CAYRES PINTO - SP107876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial, mas não conheceu do recurso especial, mantendo a decisão de inadmissão proferida
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
2. A controvérsia tem origem em revisão criminal ajuizada com base em retratação judicial da
vítima, bem como em alegadas nulidades processuais.
3. A decisão agravada fundamentou-se na incidência da Súmula 7/STJ e na ausência de
elementos suficientes para desconstituir a condenação com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima, apresentada em
justificação criminal, constitui elemento suficiente para absolver o agravante; (ii) verificar se a
decisão monocrática incorreu em fundamentação genérica ao aplicar a Súmula 7/STJ para obstar
o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise das retratações da vítima demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. O acórdão estadual destacou a compatibilidade do laudo pericial com o depoimento judicial da
vítima, bem como a inconsistência das retratações, apresentadas apenas após a condenação e em
versões contraditórias, sem força para afastar a condenação.
7. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por
outros elementos, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial.
8. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, que não
admite absolvição fundada unicamente em retratação posterior e dissociada das demais provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51300410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 8196133c-5c7e-4550-8321-343a5b8dd9d5

1. A retratação da vítima em justificação criminal, quando dissociada das provas produzidas sob
contraditório, não afasta a condenação penal.
2. O recurso especial não comporta reexame do conjunto fático-probatório, em virtude da
Súmula 7/STJ.
3. Em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando harmônico e corroborado
por outros elementos, possui especial relevância para fundamentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 25; CP, art. 28, I; CPP, art. 156; Lei
no 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.899.507/AL, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.663.300/CE, Rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 18.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 8196133c-5c7e-4550-8321-343a5b8dd9d5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003168 - SP (2025/0274562-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J G C
ADVOGADO
: ARI CAYRES PINTO - SP107876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial, mas não conheceu do recurso especial, mantendo a decisão de inadmissão proferida
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
2. A controvérsia tem origem em revisão criminal ajuizada com base em retratação judicial da
vítima, bem como em alegadas nulidades processuais.
3. A decisão agravada fundamentou-se na incidência da Súmula 7/STJ e na ausência de
elementos suficientes para desconstituir a condenação com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima, apresentada em
justificação criminal, constitui elemento suficiente para absolver o agravante; (ii) verificar se a
decisão monocrática incorreu em fundamentação genérica ao aplicar a Súmula 7/STJ para obstar
o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise das retratações da vítima demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51301688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:08
Código de Controle do Documento: 0a05f712-e275-4116-9647-bf9e47a2d1f2

6. O acórdão estadual destacou a compatibilidade do laudo pericial com o depoimento judicial da
vítima, bem como a inconsistência das retratações, apresentadas apenas após a condenação e em
versões contraditórias, sem força para afastar a condenação.
7. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por
outros elementos, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial.
8. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, que não
admite absolvição fundada unicamente em retratação posterior e dissociada das demais provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A retratação da vítima em justificação criminal, quando dissociada das provas produzidas sob
contraditório, não afasta a condenação penal.
2. O recurso especial não comporta reexame do conjunto fático-probatório, em virtude da
Súmula 7/STJ.
3. Em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando harmônico e corroborado
por outros elementos, possui especial relevância para fundamentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 25; CP, art. 28, I; CPP, art. 156; Lei
no 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.899.507/AL, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.663.300/CE, Rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 18.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática de
J G C
minha relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer no recurso especial (e-STJ, fls. 316 -
320).
Em suas razões, a parte agravante afirma que a controvérsia é jurídica e não demanda
reexame de provas, razão pela qual não incide a Súmula 7/STJ. Afirma que o acórdão local teria
negado vigência ao art. 386, VII, do CPP, pois, à luz do padrão probatório penal - “dúvida
razoável” -, caberia absolvição, e que o que se pretende é o controle da valoração das provas e
não a rediscussão fática. Alega, ainda, que a decisão agravada utilizou fundamentação genérica
para afastar o recurso especial, limitando-se a replicar a conclusão de harmonia do acórdão
estadual com a jurisprudência e a invocar, de modo automático, o óbice sumular.
Documento eletrônico VDA51301688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:08
Código de Controle do Documento: 0a05f712-e275-4116-9647-bf9e47a2d1f2

No mérito, sustenta que há “igual número de provas incriminatórias e exculpatórias”
(e-STJ, fl. 331), quais sejam: duas declarações pretéritas da vítima imputando o fato e duas
retratações formais em que admite falsa denúncia por ciúmes e descontrole emocional, o que
macula os relatos anteriores e instaura dúvida relevante.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destaquei na decisão monocrática, o que se pretende, sob o rótulo de
“inaplicabilidade da Súmula 7/STJ”, é reabrir a valoração do acervo fático-probatório: (i)
substituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a materialidade (BO e laudo de exame de
corpo de delito) e a autoria (depoimento judicial coeso da vítima, em contexto de violência
doméstica, em que sua palavra tem especial relevo quando harmônica e amparada por outros
elementos) e (ii) conferir prevalência às retratações supervenientes (ata notarial e justificação
criminal) – posteriores ao trânsito, contraditórias entre si e dissociadas das provas produzidas
sob contraditório.
O acórdão estadual explicitou esse itinerário probatório, consignando a
compatibilidade técnica das lesões com a narrativa original, a coerência do depoimento judicial
da vítima e a inconsistência das retratações (sem compromisso legal de veracidade e surgidas
apenas após a condenação). A fim de demonstrar essa constatação, confiram-se os seguintes
trechos do acórdão local (e-STJ, fls. 122 - 127):

"O pedido, contudo, não pode ser deferido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo sentenciante e
por este Egrégio Tribunal.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito em face do boletim de ocorrência
(fls. 04/06 dos autos originais), do laudo de exame de corpo delito da ofendida (fls. 40
/41 dos autos originais), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do delito, assim como negou ser um
"agressor", alegando, em síntese, não se recordar de detalhes dos fatos descritos na
denúncia, ressaltando que a ofendida sempre chamava a polícia quando discutiam e
que nunca desferiu soco na vítima (fls. 175 dos autos originais gravação audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova
trazidos aos autos.
Em depoimento seguro, a vítima, A. C. da S. S., esclareceu que morava com o
peticionário à época dos fatos, em imóvel pertencente à mãe dele, tinham um filho de
Documento eletrônico VDA51301688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:08
Código de Controle do Documento: 0a05f712-e275-4116-9647-bf9e47a2d1f2

03 anos de idade, porém, brigavam muito. Aduziu que, na data do ocorrido, em meio
a nova discussão, ele a agrediu com um chute e um soco no braço, mesmo estando
com o filho do casal no colo. Segundo a ofendida, ele os colocou para fora de casa,
sendo necessária a intervenção da Polícia Militar para recuperar seus pertences. Por
fim, destacou que, após o ocorrido, foi morar com sua mãe, ingressou com ação
judicial com vistas aos alimentos do filho do casal, não houve novos incidentes e o
peticionário estava tentando ser um bom pai, razões pelas quais não queria que ele
fosse preso, embora tenha requerido a manutenção das medidas protetivas de
urgência que lhe foram deferidas à época dos fatos (fls. 175 dos autos originais
gravação audiovisual).
Cumpre mencionar que, no delito em tela, o depoimento da vítima é muito valioso,
vez que, quase sempre, apenas ela está presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente
cometido à ausência de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima assumem
especial relevância, sendo suficiente para sustentar o Decreto condenatório se
harmônicas e coesas entre si” (TJDF - Rec no 2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 -
2a T. Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos delitos que envolvem violência doméstica, praticados, na maioria das vezes,
sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para a
elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta para alicerçar o Decreto
condenatório” (TJMG - APCR no 0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson
Lamunier - J. 28.08.2012 - DJEMG 03.09.2012).
Consigne-se que, no caso em questão, não se vislumbra qualquer razão para que a
vítima procurasse imputar falsamente ao réu um delito que não cometeu.
Além disso, as palavras da vítima encontraram amparo no laudo de exame de corpo
de delito, o qual constatou a presença de "equimose amarelada, em fase de
desaparecimento, com 08 cm de diâmetro no contorno lateral do braço esquerdo" (fls.
41 dos autos originais), sendo certo que, até mesmo para leigos, tais lesões
mostraram- se compatíveis com as agressões mencionadas pela ofendida.
Verifica-se, portanto, que o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas e por
razões da condição do sexo feminino, efetivamente ofendeu a integridade física de
sua companheira, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme constatado
no laudo do exame de corpo de delito de fls. 40/41 dos autos originais, não se
podendo cogitar da absolvição ou da desclassificação da conduta para a contravenção
penal de vias de fato, pois caracterizado perfeitamente o delito do artigo 129, § 13, do
Código Penal.
Por outro lado, com relação às novas declarações prestadas pela ofendida em sede se
justificação criminal (fls. 82/87), anoto que, além da dispensa legal do compromisso
de dizer a verdade, é evidente que a vítima assim agiu com o nítido propósito de
isentar o pai de seu filho da responsabilidade penal. Afinal, tais declarações, no
sentido de que foi ela que partiu para cima do réu, o qual nem sequer seria capaz de
segurá-la, e no sentido de que ela teria ralado seu braço em razão de uma prévia
queda de motocicleta, mostraram-se contraditórias não somente com suas declarações
em fase inquisitiva e em Juízo, como também com suas alegações em ata notarial
firmada em cartório (fls. 26/27), oportunidade em que, após a condenação do
acusado, ela afirmou que a lesão constatada em seu braço deveu-se ao fato de o
peticionário tê-la segurado para que se acalmasse (fls. 26). Como se não bastasse,
Documento eletrônico VDA51301688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:08
Código de Controle do Documento: 0a05f712-e275-4116-9647-bf9e47a2d1f2

ambas as versões exculpatórias da responsabilidade do réu, além de conflitantes entre
si e surgidas somente após sua condenação definitiva, não infirmam a ocorrência da
lesão corporal descrita no laudo pericial, o qual constatou a presença de equimoses (e
não de ralados, que supostamente teriam sido causados com a queda da vítima sua
motocicleta, conforme alegado pela vítima em justificação criminal), nem mesmo os
relatos da própria vítima em Juízo, firmes em confirmar as agressões descritas na
denúncia, oportunidade em que também se manifestou contrária à prisão do acusado,
por ser pai de seu filho.
Consigne-se que não restou comprovado nos autos que a ofendida possui doenças
psiquiátricas, tampouco que referida condição tenha efetivamente ensejado a
instauração de inquérito e ação penal em desfavor do peticionário.
Observo ainda, por oportuno, que o crime em questão se consuma ainda quando as
agressões sejam praticadas em momento de discussão, mesmo porque a emoção
decorrente de briga não exclui a imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).
Cumpre mencionar ainda que, no caso dos autos, a Defesa não comprovou a alegação
no sentido de que, na realidade, a vítima foi para cima do réu e ele apenas a segurou,
tanto que, em sede de justificação criminal, a ofendida alegou que o acusado não
seria capaz de segurá-la, e o próprio peticionário sequer alegou tal fato em juízo,
limitando-se a mencionar que não se recorda dos fatos, mas nunca desferiu soco na
vítima, ou seja, não se incumbiu de fazer prova do “álibi”, como lhe competia, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
[...]
E, ainda que tivessem ocorrido agressões mútuas ou que a vítima tivesse
eventualmente dado início à contenda e partido para cima do acusado, a legítima
defesa, a teor do artigo 25 do Código Penal, exige moderação dos meios necessários
para repelir injusta agressão, incompatível com a reação do réu, que, no caso, foi
bastante violenta, como se constata do já referido laudo de exame de corpo de delito.
Dessa forma, não se mostrando apta e fidedigna a declaração da vítima em sede de
justificação criminal, por si só, para afastar a prática do crime previsto no artigo 129,
§ 13 do Código Penal, face aos demais elementos de prova, a condenação era mesmo
de rigor, não se podendo acolher a tese absolutória.
Ademais, alegando o requerente afronta à evidência dos autos, em sede de revisão
criminal, há a inversão do ônus da prova, cumprindo-lhe apresentar elementos de
convicção capazes de desfazer os fundamentos da condenação, o que, no entanto, não
se vislumbrou."
Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A corroborar:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL FUNDADA EM RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. NULIDADES
PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E
182 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, mantendo a decisão de
Documento eletrônico VDA51301688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:08
Código de Controle do Documento: 0a05f712-e275-4116-9647-bf9e47a2d1f2

inadmissão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. A controvérsia
tem origem em revisão criminal ajuizada com base em retratação judicial da vítima,
bem como em alegadas nulidades processuais. O recurso especial foi inadmitido com
base nos óbices das Súmulas 7/STJ e 284/STF, ensejando o agravo regimental ora
analisado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a retratação da vítima,
apresentada em justificação criminal, constitui prova nova suficiente para
desconstituir a condenação; (ii) estabelecer se houve nulidade na oitiva da vítima por
descumprimento da Lei no 13.431/2017; e (iii) verificar se o agravo regimental
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A retratação da vítima, quando dissociada das demais provas dos autos, não é, por
si só, suficiente para afastar a condenação, sendo incabível a revisão da decisão de
mérito por meio de recurso especial, ante a vedação do reexame de fatos e provas
(Súmula 7/STJ).
4. A alegada nulidade do depoimento especial da vítima, por descumprimento da Lei
no 13.431/2017, não foi acompanhada de demonstração de prejuízo concreto, sendo
inaplicável a anulação de atos processuais com base em nulidade não qualificada e
ausente o requisito do princípio pas de nullité sans grief.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, uma vez que o agravante
apenas reiterou os mesmos argumentos do recurso anterior, sem combater os óbices
impostos.
6. A falta de indicação expressa dos dispositivos legais violados quanto à tese de
ofensa ao contraditório e à ampla defesa configura deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: (i) a retratação da vítima em ação de justificação criminal não
implica, por si só, a absolvição quando dissociada das demais provas constantes nos
autos. Os limites cognitivos do recurso especial impedem o reexame das provas para
concluir pela insuficiência das provas indicadas para fundamentar a condenação; (ii)
a nulidade do depoimento especial da vítima somente pode ser reconhecida mediante
demonstração de prejuízo concreto à defesa; (iii) o agravo regimental que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não pode ser
conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ; (iv) a ausência de indicação dos
dispositivos legais violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial."
(AgRg no AREsp n. 2.899.507/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
12/8/2025
.)
20/8/2025
Ademais, "a fundamentação do acórdão estadual está em harmonia com a orientação
desta Corte Superior, ao expor a conclusão de que não há falar em absolvição do réu, diante da
retratação da vítima, em sede de justificação judicial, em razão dos novos relatos se encontrarem
Documento eletrônico VDA51301688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:08
Código de Controle do Documento: 0a05f712-e275-4116-9647-bf9e47a2d1f2

em dissintonia com os demais elementos existentes na ação penal com trânsito em julgado"
(AgRg no AREsp n. 2.663.300/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
18/12/2024
23/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental .
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:08
Código de Controle do Documento: 0a05f712-e275-4116-9647-bf9e47a2d1f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0274562-0
AREsp 3.003.168 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15007370620218260288 15007760320218260288 20630786020258260000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J G C
ADVOGADO
: ARI CAYRES PINTO - SP107876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J G C
ADVOGADO
: ARI CAYRES PINTO - SP107876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551<50:01542122@
2025/0274562-0 - AREsp 3003168 Petição : 2025/0083132-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:24:26
Código de Controle do Documento: BF3164DE-C1F8-4A47-8DE9-E5109782F515